Tribunal: TJSP
Processo: 1002777-30.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. APELO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto pela AMBEC contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a restituir valores descontados indevidamente e a pagar indenização por danos morais ao autor.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. APELO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto pela AMBEC contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a restituir valores descontados indevidamente e a pagar indenização por danos morais ao autor.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (I) verificar a legitimidade dos descontos contratados pela conta bancária do autor e (II) a existência de dano moral passível de indenização.
III. Razões de Decidir. 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando a ré como fornecedora de serviços. 4. Ausência de comprovação pela ré de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme artigo 373, inciso II do CPC. 5. Comprovação de descontos indevidos e ausência de autorização do autor para os serviços contratados. 6. Configuração de dano moral IN RE IPSA devido à prática de ato ilícito.
IV. Dispositivo. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de descontos indevidos é aplicável. 2. O dano moral IN RE IPSA independentemente da comprovação do prejuízo efetivo.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o e 3o; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II; arte. 85, §11.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1000320-38.2024.8.26.0472; Apelação Cível 1000274-14.2024.8.26.0128; Apelação Cível 1040513-97.2023.8.26.0224; Apelação Cível 1000145-53.2024.8.26.0081.